Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA E CONVIVÊNCIA COM FILHA MENOR. PROIBIÇÃO DE VISITAS ATÉ A INSTALAÇÃO DE REDES NO APARTAMENTO DO PAI. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
4. O Código Civil - CC garante o direito de visitas do pai ou da mãe que não detém a guarda dos filhos (art. 1.589).
5. A hipótese envolve um equilíbrio delicado entre o direito do pai à convivência com a filha e a segurança da criança. Em regra, não é apropriado proibir o pai de receber a filha em casa exclusivamente por não ter grade de proteção nas janelas, mas é importante avaliar o contexto para garantir o bem-estar da criança.
6. Proibir a convivência é uma medida extrema e só deve ser considerada se houver risco concreto e iminente à segurança da menor.
7. Todas as janelas do apartamento possuem rede de proteção e a varanda possui barreira de proteção com parapeito de 1,30m. Desse modo, não há risco a uma criança de 10 anos, desde que esteja na esfera de vigilância de um responsável.
8. A análise do pedido da agravante exige um maior aprofundamento nos elementos de convencimento. Em cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida até que a controvérsia seja apreciada durante o curso do processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.